Tribunal: TJES
Processo: 5001855-10.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001855-10.2023.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ALTOE REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL (198)5001855-10.2023.8.08.0038

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALTOE REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO TEMA N. 466 DO STJ. CONFIGURAÇÃO DE FORTUITO INTERNO EM FRAUDE BANCÁRIA POR ENGENHARIA SOCIAL. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto em face de decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial com fundamento no Tema n. 466 do Superior Tribunal de Justiça. Na origem, cuida-se de ação indenizatória em que a instituição financeira foi condenada por danos decorrentes de transações fraudulentas. O banco recorrente alega a inaplicabilidade do precedente obrigatório, sob o argumento de que a fraude decorreu de engenharia social com culpa exclusiva da vítima, que utilizou credenciais legítimas, pleiteando a realização de distinguishing. O objetivo do recurso é o processamento do recurso especial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões jurídicas centrais do caso consistem em: (I) verificar se a ocorrência de fraude bancária mediante engenharia social afasta a aplicação do Tema n. 466 do STJ; e (II) definir se a ausência de bloqueio preventivo de movimentações financeiras vultosas e atípicas por parte da instituição financeira configura fortuito interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil exige da parte agravante a demonstração analítica da distinção (distinguishing) entre o caso concreto e o precedente vinculante aplicado.

O Superior Tribunal de Justiça consolida, no Tema n. 466, a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A ocorrência de transações sucessivas, vultosas e em curto espaço de tempo, que exaurem o limite de crédito e destoam completamente do perfil de consumo da correntista, evidencia a falha de segurança dos mecanismos da instituição financeira.

A inércia do banco em monitorar, identificar e bloquear preventivamente movimentações financeiras anômalas caracteriza fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica explorada.

A vulnerabilidade do sistema de segurança bancária diante do golpe de engenharia social atrai o dever de indenizar e impede o reconhecimento de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro como causa de rompimento do nexo de causalidade.

A perfeita consonância entre o acórdão recorrido e a orientação firmada em sede de recurso especial repetitivo impõe a manutenção da decisão monocrática que negou seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 2. A falha dos mecanismos de segurança em identificar e bloquear preventivamente movimentações sucessivas, vultosas e incompatíveis com o perfil do cliente configura fortuito interno, ainda que a fraude decorra de técnicas de engenharia social.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.021 and 1.030, I, "b", e § 2º; Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.199.782/PR (Tema n. 466), Segunda Seção, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.08.2011.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL (198)5001855-10.2023.8.08.0038

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALTOE REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo interno (id. 19825090) interposto por BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face de decisão (id. 19238270) proferida pela Vice-Presidência
que negou seguimento ao recurso e
special
em razão da aplicação do Tema
n.
466
do Su
perior Tribunal de Justiça
.

Nas razões recursais, o agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema 466/STJ, sob o fundamento de que a fraude decorreu de engenharia social, mediante a qual terceiros manipularam a consumidora, valendo-se de suas credenciais legítimas, biometria e senha pessoal para validar as transações. Sustenta, ainda, a culpa exclusiva da vítima como excludente do nexo de causalidade e a necessidade de distinguishing em relação ao precedente repetitivo.

Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno somente comporta conhecimento se a parte demonstrar a distinção entre o caso concreto e o precedente vinculante aplicado. No caso, o agravante não se desincumbiu desse ônus.

O STJ, ao julgar o Tema 466, fixou a seguinte tese: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

Diferentemente do que sustenta o agravante, o acórdão recorrido assentou que as transações fraudulentas envolveram movimentações atípicas e o exaurimento do limite de crédito da pessoa jurídica, mediante transferências vultosas realizadas em curto espaço de tempo e em volume incompatível com o perfil da correntista. A falha dos mecanismos de segurança do banco em identificar e bloquear preventivamente movimentações sucessivas e anômalas, em descompasso com o histórico da empresa, consubstancia fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica explorada.

A decisão que negou seguimento ao recurso especial está em consonância com a sistemática dos recursos repetitivos. O acórdão recorrido aplicou o Tema 466/STJ ao assentar que a vulnerabilidade do sistema do recorrente, ao permitir a concretização do golpe de engenharia social sem adoção de providências preventivas eficazes, atrai o dever de indenizar, afastada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro como causa de ruptura do nexo causal.

Inexistente erro na subsunção do caso ao precedente vinculante e não demonstrada distinção apta a afastar sua aplicação, a manutenção da decisão que negou seguimento ao recurso especial, nos termos do art. 1.030, I, "b", do CPC, é medida que se impõe.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.021 do CPC, conheço do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.